Tribunal: CARF
Processo: 10280.720929/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720929/2016-89
ACÓRDÃO
2302-004.222 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELTA PUBLICIDADE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/01/2011
SEGURADO EMPREGADO. VALORES RECEBIDOS POR MEIO DE PESSOA
JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. REMUNERAÇÃO.
Os valores pagos pelo empregador a segurado empregado, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica na qual figura como sócio e executor dos
serviços, constituem remuneração sujeita à incidência das contribuições
previdenciárias e das destinadas a outras entidades e fundos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. MULTA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada de 150%, reduzindo-a
a 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos da
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.222 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720929/2016-89
2
Lei no 14.689/23. Vencidos os conselheiros Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Roberto
Carvalho Veloso Filho que davam provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 10-58.095, julgado
pela 6a Turma de Julgamento da DRJ/POA, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo à quota patronal de 20% e
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, ajustadas pelo Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, bem como, de contribuições da empresa destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros).
Por bem descrever os fatos, adoto trechos do relatório da DRJ que assim os relatou
(e-fls. 605-612):
Relatório
(...)
O relato fiscal de fls. 23 a 36 descreve que a empresa Delta Publicidade S/A é uma
sociedade anônima fechada que tem, entre seus acionistas, o Sr. Romulo
Maiorana Junior. Este acionista também era Diretor Presidente da Delta
Publicidade S/A à época dos fatos geradores e constava das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs na categoria de
empregado, com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) de “Diretores de
Comercialização e Marketing”.
A fiscalização identificou na conta contábil “3.6.02.19.0695 – Serviços Prestados
Pessoas Jurídicas” do Livro Razão do sujeito passivo registros relativos à prestação
de serviços pela empresa Maiorana & Maiorana Cia Ltda. Questionada por meio
do Termo de Intimação Fiscal no 2, a empresa autuada informou que o
controlador da empresa Maiorana & Maiorana, Sr. Romulo Maiorana Junior,
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.222 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720929/2016-89
3
exercia o cargo de Diretor Presidente na empresa Delta Publicidade S/A, sendo
responsável por sua administração, o que justificava a emissão das notas fiscais
nos 35, 36 e 37 pagas por meio dos cheques no 127306, 127307 e 127508,
respectivamente, que remuneravam a sua relação de trabalho entre as empresas.
O contribuinte não respondeu ao questionamento da fiscalização, efetuado por
meio do Termo de Intimação Fiscal no 3, sobre o motivo pelo qual os pagamentos
referentes à remuneração que o Sr. Romulo Maiorana Junior recebeu por exercer
o cargo de Diretor Presidente na empresa Delta Publicidade S/A foram feitos à
empresa Maiorana & Maiorana Ltda, e não à pessoa física em questão.
Diante dos fatos apurados, a conclusão da fiscalização é que existiu uma
simulação na prestação de serviços à Delta Publicidade S/A pela empresa
Maiorana & Maiorana Ltda, que na realidade apenas emitia as notas fiscais. Os
valores pagos a título de prestação de serviços são referentes à remuneração da
pessoa física Romulo Maiorana Junior em razão de seu trabalho como
administrador da empresa Delta Publicidade S/A. Nos termos do relato fiscal (fls.
32 dos autos): “a prestação de serviços da Maiorana & Maiorana Ltda para a
Delta Publicidade S/A foi “criada” com o intuito de esconder parte da
remuneração de Romulo Maiorana Junior como Diretor- Presidente da Delta
Publicidade S A. Romulo consta como Diretor empregado nas GFIP apresentadas
pela Delta. No entanto, (...) o valor da remuneração declarada é muito menor que
o valor da remuneração disfarçada pela prestação de serviços, o que demonstra,
de forma clara, a intenção de fraudar.” A conclusão foi corroborada pelas
seguintes constatações:
1) a prestação de serviços de consultoria em gestão da Maiorana & Maiorana Ltda
para a Delta Publicidade S/A é impossível, pois equivaleria a dizer que o Sr.
Romulo auxiliava a si mesmo a implementar melhorias na gestão da Delta
Publicidade S/A;
2) a empresa Maiorana & Maiorana emitiu a nota fiscal de serviços eletrônica no
36, onde registrou que o serviço era referente à competência 13/2010, o que
demonstra que o contribuinte tinha consciência de que não se tratava de uma
prestação de serviços entre empresas, mas sim do pagamento da remuneração
relativa ao 13o salário do Sr. Romulo Maiorana Junior por exercer a função de
Diretor Presidente;
3) a empresa Maiorana & Maiorana em 2010 apenas prestou serviços para a Delta
Publicidade S/A, conforme comparação entre a receita bruta daquela empresa (R$
2.198.854,73) com os valores informados em DIRF pela Delta Publicidade S/A (R$
2.198.854,75).
Assim, diante da existência da simulação com o objetivo de fraudar o Fisco para
pagar menos tributos, implicando na hipótese do artigo 72 da Lei no 4.502/1964,
foi aplicada a multa qualificada de 150% ao lançamento.
O Sr. Romulo Maiorana Junior, CPF no 094.282.322-20, foi chamado a responder
solidariamente pelo crédito tributário constituído, com base nos artigos 124, I e
135, III do Código Tributário Nacional – CTN, em razão de ter, juntamente com a
empresa Delta Publicidade S/A, simulado a prestação de serviços pela empresa
Maiorana & Maiorana Ltda, com o intuito de esconder do Fisco o pagamento de
parte da sua remuneração como Diretor Presidente da Delta para recolher menos
tributo.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.222 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720929/2016-89
4
O Auto de Infração foi impugnado (e-fls. 512-598) com as seguintes alegações: a) os
valores referentes à prestação de serviços da Maiorana & Maiorana Ltda para a Delta Publicidade
S/A não constituem remuneração do Sr. Romulo Maiorana Junior, mas sim receita da Maiorana &
Maiorana Ltda, que foi declarada e pagos os tributos incidentes, conforme comprovam a DIPJ do
ano calendário de 2011, as notas fiscais de serviços de consultoria prestados pela Maiorana &
Maiorana Ltda para a empresa Delta Publicidade S/A e a DIRF do ano calendário de 2011, exercício
de 2012, da empresa Delta Publicidade S/A; b) no negócio jurídico celebrado entre a Maiorana &
Maiorana Ltda e Delta Publicidade S/A pode ser imputado ao Sr. Romulo Maiorana Junior somente
o valor recebido a título de distribuição de lucros da prestadora de serviços, conforme comprova a
sua Declaração de Imposto de Renda; c) a empresa Maiorana & Maiorana Ltda foi constituída com
o objetivo de prestar serviço intelectual, em especial consultoria em gestão empresarial, o que
afasta a tributação na pessoa física dos rendimentos provenientes da prestação de serviços de
natureza personalíssima; d) o serviço de consultoria foi prestado pela Maiorana & Maiorana Ltda
de acordo com o seu objeto social e através de seu sócio Romulo Maiorana Junior; e) as empresas
Maiorana & Maiorana Ltda e Delta Publicidade S/A foram constituídas legalmente, desenvolvem
atividades econômicas lícitas, permanecem ativas e possuem liberdade para celebrar negócios
jurídicos; f) não foi provada a existência de simulação ou qualquer outro ato fraudulento; g) o
agravamento da multa carece de suporte material, pois o inciso I, § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 não dispõe que o percentual da multa será duplicado nos casos de simulação, mas sim
nos casos de fraude, sonegação e conluio; h) os negócios jurídicos realizados foram devidamente
contabilizados, declarados para o Fisco e realizados de acordo com os preceitos legais, não
havendo qualquer sonegação, fraude, conluio ou simulação.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/01/2011
SEGURADO EMPREGADO. VALORES RECEBIDOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA
DA QUAL É SÓCIO. REMUNERAÇÃO.
Os valores pagos pelo empregador a segurado empregado, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica na qual este figura como sócio e executor dos
serviços, constituem remuneração sujeita à incidência das contribuições
previdenciárias e das destinadas a outras entidades e fundos.
MULTA QUALIFICADA.
A demonstração da existência de fraude na relação simulada entre o contribuinte
e seu segurado empregado, mediante utilização de outra pessoa jurídica, autoriza
a aplicação da multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário da empresa e do responsável solidário Romulo
Maiorana Junior (e-fls. 619-636) sustentando a improcedência do crédito tributário exigido com a
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.222 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720929/2016-89
5
reprodução dos argumentos trazidos em sede de Impugnação, bem como é indevida a aplicação
da multa qualificada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito
As razões recursais se limitam a reproduzir o que foi alegado na impugnação, não
apresentando nenhum fundamento ou justificativa capaz de motivar a reforma da decisão. Desse
modo e, por não identificar qualquer problema na decisão da DRJ que possa ensejar a sua
reforma, adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do
RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
No caso sob exame, ficou demonstrado de forma inequívoca que o serviço não foi
prestado por sociedade prestadora de serviços no livre exercício de sua atividade
econômica, mas sim que houve uma simulação na contratação da empresa
Maiorana & Maiorana Ltda pela empresa Delta Publicidade S/A. O serviço
prestado pessoalmente pelo Sr. Romulo Maiorana Junior dizia respeito às suas
atividades como Diretor Presidente da empresa Delta Publicidade S/A, e não a
uma mera consultoria independente. Ou seja, tratava-se do mesmo serviço
prestado pelo Sr. Romulo Maiorana Junior como segurado empregado da Delta
Publicidade S/A.
Nesse mesmo sentido foram as declarações da empresa Delta Publicidade S/A
quando da resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2, conforme se verifica da
correspondência juntada às fls. 53 e 54 dos autos, assinada pelo seu Presidente
Romulo Maiorana Junior. Extraem-se alguns excertos:
(...)
c) – Apresentar os contratos referentes às prestações de serviços mencionados
no item “a”.
R= Informamos que o controlador da empresa Maiorana & Maiorana, o Sr.
Romulo Maiorana Junior, exerce o cargo de Diretor Presidente na empresa Delta
publicidade S/A, e o mesmo é responsável pela sua administração, e por esse
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.222 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720929/2016-89
6
motivo justificamos a emissão das notas fiscais no 35, 36 e 37 pagas através dos
cheques no 127306, 127307 e 127508, respectivamente os quais vem remunerar
a sua relação de trabalho entre as empresas.
d) – Apresentar as seguintes informações referentes às prestações de serviços
mencionados no item “a”.
Descrição detalhadas dos serviços prestados pela empresa Maiorana &
Maiorana Ltda;
R= Através da AGO/AGE de 17/11/2011 da empresa Delta Publicidade S/A – art.
19, onde esta caracterizada as suas funções como administrador na empresa
Delta Publicidade Ltda;
Relação de todas as pessoas físicas (nome e CPF)
R= - Sócios: Romulo Maiorana Junior – CPF: 094.282.322-20 99,00%
Romulo Maiorana Netto – CPF: 011.690.382-12 1,00%
Descrição das datas em que os serviços foram prestados (cronograma)
R= Ver artigo 19 da AGO/AGE de 17/11/2011 – as funções descritas no art. 19
são executadas diretamente nas dependências da empresa.
e) –Apresentar quaisquer documentos que demonstrem, de forma inequívoca,
que os serviços foram efetivamente prestados pela empresa Maiorana &
Maiorana Ltda;
R- Apresentamos AGO/AGE de 17/11/2011 – art 19, onde evidencia-se de forma
inequívoca as atividades executadas diariamente nas dependências da empresa
e páginas do jornal O liberal onde é informado que o mesmo exerce o cargo de
Presidente executivo.
(...)
O artigo 19 da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em
17/11/2011 (fls. 71 a 74), citado pelo sujeito passivo, estabeleceu que a
Companhia seria representada, judicialmente ou extrajudicialmente, em conjunto
ou separadamente, pelos Diretores Presidente e Vice Presidente, que ficavam
investidos de poderes plenos e especiais para emitir ou endossar cheques; abrir,
movimentar ou encerrar contas correntes comerciais ou bancárias; emitir, aceitar,
endossar, avalizar ou descontar títulos de qualquer espécie, inclusive duplicatas,
notas promissórias ou letras de câmbio, a contratação de empréstimos ou
financiamentos, podendo aceitar cláusulas de correção monetária, juros, prazos e
demais condições, tudo mediante as garantias que julgasse conveniente; alienar
ou onerar bens móveis ou imóveis; constituir procuradores para fins específicos;
concordar, novar, compensar, transigir, desistir, receber e dar quitação; impor e
compensar obrigações, podendo assinar, para tanto, quaisquer instrumento
público ou particular, independente de deliberação da Assembleia Geral, outorgar
procurações com poderes ad judicia, enquanto o Diretor sem designação
específica tinha a atribuição de auxiliar os demais Diretores na administração da
Companhia.
Outras observações da fiscalização também levam à conclusão de que houve
simulação na prestação de serviços:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.222 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720929/2016-89
7
a) conforme dados informados na DIPJ e na GFIP, o Sr. Romulo Maiorana Junior
não recebeu qualquer remuneração da empresa Maiorana & Maiorana Ltda, que
não tinha empregados no período sob análise;
b) não é razoável admitir que o Sr. Romulo Maiorana Junior pudesse atuar ao
mesmo tempo como consultor em gestão empresarial contratado e como Diretor
Presidente responsável pela gestão. Equivaleria, em última análise, como relatou
a fiscalização, a auxiliar a si mesmo na gestão da empresa Delta Publicidade S/A.
Ademais, o conhecimento específico sobre o trabalho desenvolvido é o mesmo, já
que se trata da mesma pessoa;
c) em 2010 a empresa Maiorana & Maiorana prestou serviços apenas para a Delta
Publicidade S/A, conforme comparação entre a receita bruta daquela empresa (R$
2.198.854,73) com os valores informados em DIRF pela Delta Publicidade S/A (R$
2.198.854,75);
d) nas competências 12/2010, 13/2010 e 01/2011 a remuneração do Sr. Romulo
Maiorana Junior declarada em GFIP foi de R$ 7.481,83, enquanto que as notas
fiscais de prestação de serviços alcançaram R$ 159.829,52 (12/2010 e 13/2010) e
R$ 213.106,02 (01/2011);
e) a empresa Maiorana & Maiorana emitiu a nota fiscal de serviços eletrônica no
36 com a informação de que o serviço era referente à competência 13/2010.
Tratando-se de prestação de serviços de uma empresa para outra, não há que se
falar na competência 13/2010, o que demonstra que o contribuinte tinha
consciência de que não se tratava de uma prestação de serviços entre empresas,
mas sim do pagamento da remuneração relativa ao 13o salário do Sr. Romulo
Maiorana Junior por exercer a função de Diretor Presidente.
Portanto, está claro que os pagamentos realizados pela empresa Delta
Publicidade S/A não se referem a serviços de consultoria prestados pela empresa
Maiorana & Maiorana Ltda, mas sim foram o meio encontrado para que o Sr.
Romulo Maiorana Junior fosse remunerado pelo seu trabalho na administração do
sujeito passivo, na qualidade de Diretor Presidente, sem o devido pagamento das
contribuições incidentes sobre esta remuneração.
Nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, se o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, ao apreciar o caso
concreto, identificar que, na verdade, os serviços foram prestados pelo segurado
empregado, configurando o fato imponível da contribuição previdenciária, não
poderá exigir outra tributação senão as contribuições previdenciárias devidas
sobre a remuneração paga a esta espécie de segurado. Neste caso, resta afastada
a aplicação do artigo 129 da Lei no 11.196/2005 ou de qualquer outro ajuste entre
as partes.
No tocante à multa qualificada de 150%, o art. 44 da Lei 9.430/96 condiciona a
aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude ou conluio definidos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos denominados de conduta qualificada.
No entanto, cabe ser observada a superveniência da Lei no 14.689/23 que alterou o
percentual da multa qualificada reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.222 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720929/2016-89
8
Assim, como as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, no presente caso, a multa
qualificada deve ser reduzida para 100%, visto que a multa de 150% passa a ser aplicável apenas
aos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos da Lei no
14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 645
DF CARF MF
Original